Tribunal: TJBA
Processo: 8076076-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076076-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: JOSE CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s):ADRIANO CESAR ANDRE DOREA, DAISY MAIA DOS REIS

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTP DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão saneadora que indeferiu a produção de prova pericial contábil em ação revisional envolvendo saldo de conta vinculada a programa governamental, sob o fundamento de inadequação recursal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível o julgamento monocrático que não conhece de agravo de instrumento por ausência de adequação recursal; (ii) saber se a decisão interlocutória que indefere prova pericial contábil admite impugnação imediata por agravo de instrumento, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (iii) saber se há urgência qualificada apta a justificar a mitigação do rol legal.

III. Razões de decidir
3. O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, sendo legítimo o julgamento monocrático quando constatada, de plano, a inadequação da via recursal.
4. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo exceção apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido em apelação.
5. As decisões sobre instrução probatória, como o indeferimento de prova pericial, não se enquadram nas hipóteses do referido dispositivo, nem configuram, por si só, situação de urgência qualificada.
6. A matéria não se sujeita à preclusão, podendo ser arguida em preliminar de apelação ou contrarrazões, com possibilidade de anulação da sentença e reabertura da instrução, o que afasta o risco de inutilidade do reexame.
7. A pretensão de ampliar o cabimento do agravo de instrumento para hipóteses genéricas de indeferimento de prova contraria a sistemática do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova pericial não enseja, em regra, agravo de instrumento, por ausência de enquadramento no art. 1.015 do CPC e de urgência qualificada. 2. A decisão sobre produção de provas pode ser impugnada em sede de apelação, sem risco de preclusão, afastando a aplicação da taxatividade mitigada.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.009, § 1.º; 1.015; 1.021, § 4.º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, RMS 65.943/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1.909.247/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13.06.2022.

Visto, relatado e discutido este agravo interno nº 8076076-40.2025.8.05.0000, sendo agravante o Banco do Brasil S/A e agravado José Carlos Ferreira dos Santos, acordam os desembargadores componentes da quarta câmara cível do tribunal de justiça do estado da bahia em
conhecer

e

negar provimento ao agravo interno.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

D
es.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator